Tribunal: TJES
Processo: 5007357-45.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007357-45.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: CLAIR MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007357-45.2022.8.08.0011

RECTE.: RENTCARS LTDA

RECDO.: CLAIR MARTINS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA INTERMEDIADORA.
LOCADORA DE VEÍCULOS. COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONTRATO. RESTITUIÇÃO ACEITA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Clair Martins da Silva em face de Rentcars Ltda, aduzindo o requerente que planejou uma viagem para o México, procurando a requerida para locar um veículo. No momento de retirar o veículo, já com a reserva paga, lhe foi imposta uma cobrança adicional de R$ 1.015,88 (um mil, quinze reais e oitenta e oito centavos). Busca, assim, a restituição do referido valor, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5297326, destacando que a reserva e a cobrança foram realizadas pela empresa Firefly, não tendo responsabilidade nos fatos. A requerida ofertou RI no ID 5297502, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5297509.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 1.015,88 de danos materiais em favor do autor, com correção monetária da data do respectivo desembolso (26/03/2022) até a citação (08/07/2022) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (08/07/2022) em diante pela Taxa Selic, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros de mora da citação (08/07/2022) em diante pela Taxa Selic”.
3 –
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. No mais, a empresa intermediadora dos serviços integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável na forma da legislação protetiva do consumidor. No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Quanto à restituição do valor cobrado a maior na reserva do veículo (ID 5297310), entendo que a questão não precisa de maiores digressões, considerando que a própria recorrente concordou em restituir o valor de R$ 1.015,88 (um mil, quinze reais e oitenta e oito centavos), conforme e-mail anexado ao ID 5297308. Já no que se refere aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência. A responsabilidade civil, por força do art. 186 do CC/O2, assenta-se na ocorrência simultânea de um dano, da conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. A indenização ora em tela só é cabível em casos de dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico de quem sofreu, o que,
data venia
, não ocorreu, até porque, inexistiu prova concreta de uma possível cobrança vexatória. Aborrecimentos ou transtornos não têm a potencialidade mínima necessária para ofender a integridade moral do autor, pois não importam em lesão à honra e à personalidade. Para que o dano seja sancionado pelo ordenamento jurídico, indispensável se faz a demonstração da “dor moral” efetivamente sofrida, não podendo um pedido dessa natureza se fundamentar em meras alegações ou em uma situação que, apenas potencialmente, pudesse causar dano. Se o art. 186 do CC/02, dispõe que aquele que causa prejuízo fica obrigado a indenizar, está claro que apenas a lesão efetiva, ou seja, que se materializou no mundo real é indenizável. A possibilidade ou o perigo de dano não enseja indenização. Assim, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
e ausente prova concreta da violação moral, vejo por bem afastar a condenação imposta, lembrando que a situação poderia ter sido solucionada administrativamente caso o autor tivesse retornado o e-mail com seus dados para reembolso, contudo, no dia 26/05/2022, ou seja, 10 dias após a solicitação dos dados bancários o protocolo foi encerrado pela inércia do próprio recorrido.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de afastar a indenização imposta a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)